Tribunal: TJDFT
Processo: 0736269-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DESPACHO Diante das informações prestadas pelo Juízo Impetrado no ofício de ID 30757284, noticiando fato novo e potencialmente prejudicial da impetração, intime-se o impetrante para que se manifeste no prazo de 05 dias. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado